Tribunal: TJES
Processo: 5015998-50.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015998-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANA LENICE FAIAN

AGRAVADO: VALTER SCHAEFFER

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA LIMINAR. ALEGAÇÃO DE PERMUTA VERBAL. ATOS DE MERA TOLERÂNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, concedeu parcialmente a tutela liminar ao autor/agravado, determinando que a ré/agravante se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho sobre o imóvel litigioso.

2. A agravante alega que vivia em união estável com o irmão falecido do agravado, com quem construiu a residência no terreno após suposto acordo verbal de permuta entre os irmãos. Sustenta posse legítima e requer a reforma da decisão para ser mantida ou reintegrada na posse do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se, em cognição sumária, a ocupação do imóvel pela agravante, que é cunhada do proprietário, caracteriza posse apta a afastar a proteção possessória liminar concedida ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Em sede de cognição sumária, as alegações da agravante, especialmente a existência de uma permuta verbal entre seu falecido companheiro e o agravado, necessitam de dilação probatória, não sendo suficientes as fotos e boletins de ocorrência unilaterais juntados aos autos.

5. No caso, pendendo discussão acerca da existência da alegada permuta verbal, o que se vislumbra é a caracterização de atos de mera tolerância do proprietário e possuidor, ora agravado, com a permanência de seu irmão e da agravante no local.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

7. Tese de julgamento: "1. Os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse (art. 1.208, CC), não conferindo proteção possessória contra o titular do domínio, salvo prova em contrário. 2. A alegação de permuta verbal como fundamento da posse legítima demanda dilação probatória, não sendo suficiente, em cognição sumária, para reverter liminar de reintegração de posse."

Dispositivos relevantes citados:
Código Civil (CC), art. 1.208.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIANA LENICE FAIAN
contra a r. decisão (id. 77331773 dos autos de origem), que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
VALTER SCHAEFFER
, concedeu parcialmente a tutela liminar, para determinar que a requerida, ora agravante, se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho sobre a área litigiosa, em especial quanto ao imóvel descrito na inicial, preservando-se a posse do autor, ora agravado, até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais (id. 16128320), alega em síntese, que: manteve união estável com o irmão do agravado, com quem construiu a residência no terreno após acordo verbal de permuta entre eles; demonstrou a posse legítima sobre o imóvel, sendo o agravado que está praticando esbulho e que a perda da posse pode causar-lhe danos irreparáveis por ser pessoa idosa. Assim, a decisão deve ser reformada para que seja reintegrada/mantida na posse do imóvel.

Decorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalta-se, por fim, ser cabível sustentação oral, conforme art. 134, §4º do RITJES.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015998-50.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCIANA LENICE FAIAN

AGRAVADO: VALTER SCHAEFFER

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LUCIANA LENICE FAIAN
contra a r. decisão (id. 77331773 dos autos de origem), que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
VALTER SCHAEFFER
, concedeu parcialmente a tutela liminar, para determinar que a requerida, ora agravante, se abstenha de praticar qualquer ato de turbação ou esbulho sobre a área litigiosa, em especial quanto ao imóvel descrito na inicial, preservando-se a posse do autor, ora agravado, até ulterior deliberação.

Em suas razões recursais (id. 16128320), alega em síntese, que: manteve união estável com o irmão do agravado, com quem construiu a residência no terreno após acordo verbal de permuta entre eles; demonstrou a posse legítima sobre o imóvel, sendo o agravado que está praticando esbulho e que a perda da posse pode causar-lhe danos irreparáveis por ser pessoa idosa. Assim, a decisão deve ser reformada para que seja reintegrada/mantida na posse do imóvel.

Decorrido o prazo, não foram apresentadas contrarrazões.

Pois bem.

Após detida análise do acervo probatório até então constituído, e observando o efeito devolutivo do recurso, entendo que a r. decisão deve ser mantida.

Aduz a agravante, em síntese, que o indeferimento de sua tutela de urgência pleiteada em reconvenção causa-lhe dano irreparável, pois está impedida de habitar a casa que alega ter construído com seu falecido companheiro, Valentim Schaeffer. Alega que a construção ocorreu após acordo verbal de permuta entre seu companheiro e o irmão, ora agravante, e que exerce posse mansa, pacífica e de boa-fé.

Contudo, em sede de cognição sumária, ínsita à fase inicial em que se encontra o processo na origem, entendo, na linha do que fundamentou o d. Juízo originário, que as alegações da agravante necessitam de dilação probatória e que os documentos até então acostados, como fotos e boletins de ocorrência confeccionados unilateralmente via internet não são suficientes para comprová-las.

Na verdade, ao menos na fase inicial do processo, pendendo discussão acerca da existência da alegada permuta verbal, o que se vislumbra, em análise preliminar, é a caracterização de atos de mera tolerância do proprietário e possuidor, ora agravado, com a permanência de seu irmão e da agravante no local.

Nessa linha, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, “Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância”, de modo que a ocupação exercida pela agravante, neste momento, não configura posse apta a ser protegida contra o titular do domínio.

Ademais, a decisão agravada considerou a situação da agravante, buscando equilibrar os interesses em conflito, ao adotar medidas para resguardar os direitos de ambas as partes até a necessária instrução probatória, ao autorizar expressamente que a agravante retire do imóvel todos os seus pertences pessoais e ao determinar que o agravado se abstenha de praticar qualquer ato que modifique o
status
atual da residência, preservando o imóvel para eventual avaliação pericial futura.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)